Tribunal: TJSP
Processo: 1047087-38.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, quanto à parte conhecida, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1047087-38.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO J SAFRA S.A, é embargado FERNANDO WALMER DANGL
PLAZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047087-38.2014.8.26.0100/50000 - Voto 24093
2
VOTO No: 24093
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1047087-38.2014.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
EMBARGANTE: BANCO SAFRA S/A
EMBARGADO: FERNANDO WALMER DANGL PLAZA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
acórdão pelo qual, por
unanimidade, quanto à parte conhecida, foi dado parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado
inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão
colegiada embargos conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao
acórdão de fls. 113/122 pelo qual, por unanimidade, quanto à parte conhecida, foi
dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado.
O embargante alegou que o v. acórdão padece de contradição.
Consta na cláusula 2a, parágrafo primeiro do contrato os serviços desempenhados por
terceiros. O contrato está em consonância com a decisão do REsp no 1.578.553/SP. A
cláusula é válida. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso.
Recurso tempestivo.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Com efeito, o recurso destacado tem por objetivo aclarar a
decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais, conforme
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É possível conferir-se efeito
modificativo ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047087-38.2014.8.26.0100/50000 - Voto 24093
3
daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
No caso em tela, tem-se que o acórdão atacado enfrentou de
forma escorreita as matérias trazidas à apreciação em segundo grau.
A propalada contradição do julgado não existe. É pura e
simplesmente fruto da insurgência externada contra os fundamentos que alicerçaram
o acórdão recorrido. Nada além disso.
O acórdão não padece da dita contradição. O julgamento do
apelo se baseou nas teses fixadas no REsp no 1.578.553/SP. O acórdão embargado
consignou que: “No tocante às tarifas bancárias, impende salientar que
anteriormente, entendia que, à exceção das expressamente proibidas pela
regulamentação infralegal, as demais poderiam ser cobradas pelas instituições
financeiras. Tal entendimento era fundado na interpretação das resoluções do
Conselho Monetário Nacional e, principalmente, no respeito ao direito de
informação do consumidor, eis que a pactuação das tarifas afastava a alegação de
desconhecimento quanto à sua cobrança. Evidentemente, demonstrado o abuso na
cobrança de quaisquer das tarifas, pactuadas ou não, seria o caso de repetição
quanto ao seu pagamento. A circunstância deveria ser aferida no caso concreto (...).
Quanto às demais tarifas, a Segunda Seção do STJ firmou teses que devem nortear a
cobrança nos contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008 data de
entrada em vigor da Resolução no 3.518/2007 do CMN, que disciplinou a 'cobrança
de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil' (...). Concluiu-se,
ainda, que a cobrança de valores a título de serviços de terceiros é abusiva quando
inexistente a especificação do serviço a ser efetivamente prestado e quando prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva. Nesse sentido, de se conferir a
ementa do seguinte julgado proferido em sede de recurso repetitivo: 'RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047087-38.2014.8.26.0100/50000 - Voto 24093
4
ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa
de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. recurso especial
parcialmente provido' (REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Segunda Seção, j. em 28/11/2018). À vista do julgado colacionado, (...),
a cobrança por serviços de terceiros (despesas de prestação de serviços) foi prevista
no item denominado 'característica da operação' (fls. 32), no valor de R$ 353,40. A
cláusula 2a dispõe que 'fica esclarecido que as despesas de prestação de serviços por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047087-38.2014.8.26.0100/50000 - Voto 24093
5
terceiros aqui mencionada abrange as despesas incorridas pelo CREDOR em
decorrência dos serviços prestados (I) pelo vendedor do(s) bem(ns) e/ou promotores
de venda para viabilizar a aquisição do(s) bem(ns) e concessão do presente
financiamento, e (II) por terceiros contratados para vistoriar o(s) bem(ns), se
houver' (fls. 33). Não obstante, não houve a mínima indicação sobre qual serviço foi
efetivamente prestado pelo terceiro. Não há qualquer documento para comprovar
que foi realizado o serviço de vistoria do bem ou que houve pagamento ao vendedor
ou promotor de venda. Especificamente, no campo denominado 'característica da
operação' consta apenas o nome e o valor da tarifa. Por evidente, não basta o
lançamento de disposição expressa no contrato prevendo a obrigação de o
consumidor suportar o encargo. Isso porque não se trata de produto oferecido
diretamente pela instituição financeira, mas de cláusula de ressarcimento que toma
por pressuposto o pagamento, pelo banco, junto a terceiro supostamente prestador
do serviço. Questionada em juízo a abusividade da cobrança pela falta de justa
causa para o repasse ao consumidor, era ônus da instituição financeira demonstrar
o efetivo pagamento ao terceiro. Diga-se que a tarefa era de singeleza franciscana,
pois envolveria simplesmente a exibição de nota emitida pela prestadora de serviços.
No entanto, a instituição financeira em momento algum demonstrou ter realizado
pagamento em favor do prestador dos serviços e nem sequer a existência de
intermediação contratual. Assim, não poderia se dar a cobrança da referida tarifa.
Corolário, o apelo é provido em parte, para o fim de ser julgada parcialmente
procedente a ação, para ser afastada a cobrança da tarifa de serviços de terceiros
(despesas de prestação de serviços), no valor de 353,40, determinada a repetição de
forma simples do respectivo valor, com atualização monetária desde a data do
desembolso e com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês desde a citação,
porque a relação é contratual.”
Em verdade, as alegações expendidas pelo embargante no
presente caso retratam apenas a irresignação acerca da forma como foi decidida a
questão, quando do julgamento da apelação.
Em outras palavras, a pretensão é de alteração do julgado, por
discordância em face da tese adotada, o que não se pode admitir. Para modificação do
julgado, o embargante deve se valer da via adequada, que não é a dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047087-38.2014.8.26.0100/50000 - Voto 24093
6
declaração.
Como corolário, os embargos de declaração opostos são
conhecidos e rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator